Tribunal: TJDFT
Processo: 0763501-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRONTO SOCORRO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. RECÉM-NASCIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 ao autor, à título de dano moral. Em suas razões, o recorrente alega que a paciente foi avaliada em triagem e classificada como caso sem risco. Aduz que o pai da infante foi devidamente informado que a unidade não realizava mais atendimentos de casos não graves, orientando-o a procurar outro hospital. Defende a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a recusa de atendimento pela recorrente foi legítima e se da situação narrada decorrem danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
5. Consta dos autos que o autor procurou atendimento para sua filha de 26 dias no Hospital requerido, pois a recém-nascida apresentava episódios de vômito, letargia e não respondia adequadamente aos estímulos. Relata o autor que foi informado na maternidade que não atendiam mais recém nascidos na emergência, exceto em caso de classificação laranja ou vermelha. Narra que após insistência verificaram os sinais vitais de sua filha e classificaram como normal e não acionaram a pediatra de plantão, mesmo a recém nascida apresentando sinais de letargia. Discorre que se dirigiu imediatamente a outro hospital em Águas Claras onde foi constatada a urgência de atendimento e recebeu a classificação laranja após a triagem.
6. Analisando o conteúdo probatório dos autos, sobressai que o autor logrou êxito em comprovar a gravidade do quadro de sua filha, conforme relatório médico de ID 78968746. Por outro lado, a parte recorrente se limitou a alegar que o autor estava ciente do protocolo do hospital, que só atende recém nascidos com classificação laranja ou vermelha, sem juntar qualquer documento/prontuário para demonstrar que no momento da triagem feita pelo hospital a recém-nascida não se enquadrava nessas classificações. Ademais, o referido relatório médico confirma que a RN estava com episódios de vômitos, o que enquadra sua situação na classificação de risco laranja e confirma a ilicitude da recusa de atendimento no pronto socorro da maternidade.
7. A recusa ilícita de atendimento em caso de urgência configura dano moral, porquanto agrava a angústia, dor e aflição dos pais de recém-nascido, em um momento de extrema vulnerabilidade de seu filho. O valor da indenização deve ser suficiente para não caracterizar enriquecimento ilícito, nem insignificante diante do constrangimento suportado, de modo que o montante de R$ 3.000,00 não merece reparo.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.